Tribunal: CARF
Processo: 12571.720089/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720089/2018-76
ACÓRDÃO
2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON PEREIRA DOS SANTOS E KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Em não havendo assunção dos riscos por parte do arrendador, com
remuneração fixa e independente de produção pelo arrendamento das
terras, resta caracterizado contrato de arrendamento rural, rejeitando-se
que se esteja diante do instituto de parceria.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
2
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência fiscal formalizada em auto-de-infração de e-fls. 264 a 278,
com Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 196 a 263, abrangendo infração de rendimentos
indevidamente classificados pelo autuado em sua DIRPF, para os anos calendários de 2013, 2014 e
2015. Aplicou-se a multa de ofício no patamar qualificado de 150% e, ainda, estabeleceu-se a
responsabilização solidária da pessoa jurídica Klabin S/A.
2.
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente
delineado no relatório da autoridade julgadora de 1a. instância de e-fls. 363 a 383, onde foram
extraídos, ipsis litteris, os trechos a seguir do Termo de Verificação Fiscal e da impugnação de e-fls.
287 a 313:
“(...)
I)- DA AÇÃO FISCAL
(...)
Conforme será minudentemente demonstrado nos tópicos seguintes, restou
comprovado que apesar de o contribuinte ora fiscalizado e da empresa KLABIN
S.A. (que foi alçada à condição de responsável solidária) terem avençado um
contrato denominado de "parceria rural", na sua essência, de fato, tem-se um
contrato de arrendamento rural, pois, enquanto o contribuinte fiscalizado, sem
realizar nenhuma despesa ou investimento e sem se preocupar com qualquer
tipo de risco inerente ao objeto da exploração rural em comento, ou seja, sem
partilhar de qualquer risco, recebia, tranquilamente, no conforto de seu lar,
parcelas fixas de rendimentos, na outra ponta, a empresa KLABIN S.A., que antes
de sofrer qualquer atuação atinente ao caso ANUNCIAVA NA SUA PÁGINA DA
INTERNET ESSE MESMO PRODUTO COMO ARRENDAMENTO RURAL e após as
primeiras autuações retirou a citada página do ar, foi a real mentora do contrato
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
3
em foco, bancou todas as despesas, suportou todos os riscos, teve o direito de
dispor dos frutos/produtos do negócio, enfim realizou a produção ao seu talante
(sem qualquer ingerência do contribuinte fiscalizado) com o fito de garantir
estoques de madeira para dar continuidade no tempo ao seu objeto social.
(...)
Como pressuposto central desta auditoria, ressalta-se que num contrato de
parceria rural regular e típico, ambos os contratantes desfrutam do sucesso e
sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja renda,
portanto, é incerta. Já no arrendamento rural inexiste a assunção do risco e os
rendimentos são certos.
(...)
IV)- DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA RURAL (FORMA) E
DA CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL (ESSÊNCIA)
De saída, destaca-se que o contrato firmado entre a KLABIN S/A, CNPJ
89.637.490/0001-45 e o contribuinte NILTON PEREIRA DOS SANTOS, CPF
065.137.009-49, divide-se em duas partes:
(...)
A) - Contrato de Parceria Agroflorestal n° 123/2006 - Quadro Resumo (neste auto
denominado: 1a parte do Contrato) acostado as fls. 32/44; e
B) - Corpo do Contrato de Parceria Agroflorestal n° 123/2006 - Cláusulas e
Condições de Caráter Geral (neste auto denominado: 2a parte do Contrato)
carreado as fls. 45/50.
(...)
IV.1) - DAS DISTINÇÕES ENTRE ARRENDAMENTO RURAL E PARCERIA RURAL
De saída, calha mencionar que os contratos agrários são disciplinados pela Lei
4.504/1964 (Estatuto da Terra) e regulamentados pelo Decreto 59.566/1966
(Regulamento do Estatuto da Terra), com destaque para o arrendamento rural e a
parceria rural:
(...)
Com efeito, constata-se que segundo a legislação de regência, ARRENDAMENTO
RURAL é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra por
tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o
objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO CERTA OU ALUGUEL.
(...)
Decreto 59.566/1966 - Regulamento do Estatuto da Terra
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
4
Art 3° Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei. (grifo nosso)
Noutro giro, verifica-se que na parceria rural, apesar de possuir vários elementos
similares aos do arrendamento rural, substitui-se a retribuição certa ou aluguel
pela NECESSIDADE DE PARTILHA DE RISCOS do CASO FORTUITO E DA FORÇA
MAIOR do empreendimento rural, dos FRUTOS, PRODUTOS ou LUCROS havidos e
dos RISCOS DE VARIAÇÕES DE PREÇO DOS FRUTOS OBTIDOS NA EXPLORAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO RURAL (§1°, do artigo 96, da Lei 4.504/1964 e artigo 4° do
Decreto 59.566/1966).
Lei 4.504/1964
Art. 96. (...)
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o
objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído
pela Lei n° 11.443, de 2007).
I- caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei n°
11.443, de 2007).
II- dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;
(Incluído pela Lei n° 11.443, de 2007).
III- variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.
(Incluído pela Lei n° 11.443, de 2007). (grifo nosso)
(...)
Nota-se que no âmbito do Direito Agrário, vem a lume três tipos de riscos a
serem partilhados na parceria rural, a saber: A) - caso fortuito e força maior; B) -
frutos, produtos ou lucros; e C) - variações de preço dos frutos.
Nesta toada, verifica-se que no bojo do Direito Tributário, a legislação do Imposto
de Renda consolida os riscos da parceria rural da seguinte forma: A)- riscos
inerentes à exploração da respectiva atividade.
Decreto 3.000/1999 - RIR
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
5
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei
n°8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade. (grifo nosso)
(...)
À guisa de fixação, repisa-se que "lucro/caso fortuito/variações de preço"
listados como elementos do risco no contrato de parceria no Direito Agrário,
equivalem ao "risco inerente à exploração da atividade" no Direito Tributário e
são sinônimos de "resultado" na Contabilidade.
(...)
Esclareça-se que a ATIVIDADE RURAL é exercida apenas por ARRENDATÁRIO
RURAL (e não pelo arrendante), condôminos ou parceiro rural.
No caso em tela, pela essência do contrato em foco, que colide com a forma
concertada entre os atores contratuais, que faz parecer aos olhos de terceiros
uma suposta parceira rural, resta patente, conforme demonstra-se a seguir, que o
ARRENDATÁRIO é a empresa KLABIN S.A, logo, somente ela exerce atividade rural
e não o proprietário da terra.
Note-se que o ARRENDANTE de terras rurais não exerce ATIVIDADE RURAL e não
deve emitir Nota Fiscal de Produtor Rural, já que não é produtor agropecuário,
trata-se apenas de PROPRIETÁRIO-LOCADOR DE TERRAS RURAIS CUJOS
RENDIMENTOS DEVEM SER TRIBUTADOS COMO ALUGUÉIS, mediante
recolhimento mensal de carnê-leão (se recebido de pessoa física) ou retenção em
DIRF (se recebido por pessoa jurídica), seguido pelo devido ajuste em DIRPF. No
presente caso o arrendante é a pessoa física figurada como suposto "parceiro
outorgante" no contrato objeto desta ação fiscal, ou seja, o contribuinte ora
fiscalizado.
(...)
Em reforço ao propugnado, insta mencionar que o manual "Perguntas e Respostas
IRPF 2014" (caderno de perguntas e respostas a respeito do Imposto de Renda
Pessoa Física publicado pela Receita Federal do Brasil), especificamente na
pergunta 455, distingue os contratos agrários conforme o Parecer Normativo CST
n° 90/1978 - item 2, salientando que:
•
no ARRENDAMENTO, o arrendador recebe, do arrendatário, RETRIBUIÇÃO
CERTA OU ALUGUEL pelo uso dos bens cedidos;
•
na PARCERIA, O PARCEIRO-OUTORGANTE PARTILHA COM O PARCEIRO-
OUTORGADO OS RISCOS DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR, os FRUTOS,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
6
PRODUTOS ou LUCROS havidos, nas proporções estipuladas em contrato, e AS
VARIAÇÕES DE PREÇO DOS FRUTOS OBTIDOS.
(...)
Além disso, verifica-se que o mesmo Manual, na pergunta 195, esclarece que os
rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda que o contrato
celebrado refira-se à parceria rural, SE O CEDENTE PERCEBER QUANTIA FIXA SEM
PARTILHAR OS RISCOS DO NEGÓCIO, ESTÃO SUJEITOS AO IMPOSTO DE RENDA
COMO RENDIMENTOS EQUIPARADOS A ALUGUÉIS, por meio do recolhimento
mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou, na fonte, se pagos por
pessoa jurídica, e na declaração de ajuste (art. 49 do Decreto 3.000/1999, e art.
21 da Lei 4.506/1964).
(...)
IV.2)- DO OBJETO
O objeto "aparente" do contrato em foco é a exploração econômica decorrente
do florestamento ou reflorestamento com árvores de Pinus e/ou Eucalipto.
(Imagem da Cláusula 4 da 1a. parte do Contrato)
(...)
IV.3)- DA PRODUÇÃO PRÓPRIA
Impera registrar que de acordo com o vazado no art. 61, do Decreto n°
3.000/1999 e no art. 5o, da IN SRF n° 83/2001, para que a receita seja considera
como RECEITA DE ATIVIDADE RURAL os produtos vendidos devem ser
decorrentes de ATIVIDADES RURAIS EXPLORADAS PELO PRÓPRIO PRODUTOR-
VENDEDOR.
(...)
A despeito da destinação contratual formalmente adotada pelas partes ser a
exploração econômica decorrente do florestamento ou reflorestamento em
suposto "regime de parceria”, TENDO EM VISTA A TOTAL ALIENAÇÃO DOS
SUPOSTOS PARCEIROS OUTORGANTES (PROPRIETÁRIOS DA TERRA) NA
CONDUÇÃO DO NEGÓCIO AGRÁRIO, uma vez que todas as decisões são tomadas
pela contratante KLABIN, não sendo permitido aos outorgantes nem mesmo a
decisão de qual variedade de árvore plantar, bem como a determinação das
técnicas florestais a serem aplicadas e a sua manutenção (conforme previsto no
cláusula 4.2 da 2a. parte do Contrato), resta cabalmente comprovado que A
ATIVIDADE RURAL É DESENVOLVIDA EXCLUSIVAMENTE PELO ARRENDATÁRIO
KLABIN S/A (PRODUTOR-VENDEDOR) sendo que na outra ponta, OS
PROPRIETÁRIOS DA TERRA LIMITAM-SE A DESEMPENHAR O PAPEL DE
ARRENDANTES, pois no conforto de seus lares, SEM REALIZAR QUALQUER
DESPESA/INVESTIMENTO SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NO
EMPREENDIMENTO RURAL, SEM PARTILHAR QUALQUER RISCO, RECEBEM
MENSALMENTE CONTRAPARTIDA FIXA DE RENDIMENTOS que, justamente por
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
7
essas características, possuem NATUREZA DE ALUGUEL, revelando a sua
ESSÊNCIA DE ARRENDAMENTO.
(Imagem da Cláusula 4.2, 2a. parte do Contrato)
IV.4) DO RENDIMENTO CERTO X DO RESULTADO VARIÁVEL
Inicialmente, o suposto contrato de "parceria" faz parecer que o PARCEIRO
OUTORGANTE (proprietário da terra) teria direito à 44% do universo das árvores
formadas in natura, ficando sujeito às intempéries do mercado, clima, preços dos
insumos, gestão, tecnologia, oferta/demanda entre outros riscos da atividade.
(Imagem da Cláusula 6, 1a. parte do Contrato)
Contudo, em análise detida das demais cláusulas do contrato, constata-se que,
objetivamente, a KLABIN locou um total de 1.175 ha de terras, por 14 anos, com
possibilidade de prorrogação, ao preço de R$ 14,64 por hectare, com previsão de
reajuste do aluguel a cada quatro meses.
(...)
Porém, é sabido que a comercialização de árvores é realizada por metro cúbico de
madeira e que o preço do metro cúbico depende do tipo da madeira e da
oferta/demanda do mercado.
Assim sendo, as receitas oriundas da atividade de floresta mento/reflorestamento
dependerão de duas variáveis: quantidade de metro cúbico de madeira
produzida e preço do metro cúbico da madeira produzida
IV.5)- DA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE
(...)
(Imagem da Alínea “a”, Cláusula 7a., 1a. parte do Contrato)
IV.6)- DA VARIAÇÃO NO PREÇO – OFERTA E DEMANDA
(...)
(Imagem da Alínea “a”, Cláusula 8a., 1a. parte do Contrato)
Contudo, de forma atípica, constata-se que apesar do contrato em comento fixar
previamente a quantidade de árvores produzidas (alínea "a", da cláusula 7, 1a.
parte do Contrato), também estabelece que caso a KLABIN: a)- efetue o corte de
todas as árvores em 14 anos os PARCEIROS OUTORGANTES (proprietários da
terra) receberão 415.359 árvores; e b)- não efetue o corte de todas as árvores ao
longo dos 14 anos, os PARCEIROS OUTORGANTES terão acrescidos à sua
participação o equivalente a 1/14 {um quatorze avos) por ano de prorrogação,
COMO SE BROTASSEM A PARTIR DO 14o. ANO, NA MESMA ÁREA ARRENDADA,
NOVAS ÁRVORES FORMADAS .
E mais, percebe-se que a quantidade de tal '"surgimento" acompanhará
exatamente o equivalente ao valor mensal pago aos parceiros outorgantes
(proprietário da terra)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
8
(Imagem da Alínea “b”, Cláusulas 5 e 6, 1a. parte do Contrato)
Frise-se que as alíneas "a" e "b", da cláusula 8, da 1a. parte do Contrato, SEM OS
CONTRATANTES TEREM PLANTADO UM ÚNICO PINUS OU EUCALIPTO, JÁ
ESTABELECEU O PREÇO DE CADA ÁRVORE (R$ 6,96 - previsto na alínea "a", da
cláusula 8, da 1a. parte do Contrato) desconsiderando-se o tipo e o volume de
madeira gerada por cada espécie (Pinus ou Eucalipto), E A QUANTIDADE DE
ÁRVORES QUE SERÃO PRODUZIDAS (2.472 árvores por mês - previsto na alínea
"a", da cláusula 7, da 1a. parte do Contrato).
A ideia da INVARIABILIDADE DO VALOR RECEBIDO INDEPENDENTEMENTE DO
RESULTADO EFETIVO DA PRODUÇÃO é ratificada pela alínea "b", da cláusula 8, da
1a. parte do Contrato que estabelece a quitação do negócio mediante
pagamento fixo em dinheiro, independentemente de haver maior ou menor
produção de madeira, ou da produção ser nula por problemas decorrentes de
pragas, secas, excessos de chuva, incêndio, invasões de grupos sociais, etc, ou
das variações do preço da madeira.
Ademais, NOTA-SE COM CLAREZA SOLAR QUE TUDO É FIXADO PELAS PARTES
SEM SEQUER ESTIPULAR SE AS ÁRVORES SERÃO PINUS OU EUCALIPTO, como se
a escolha fosse absolutamente irrelevante na fixação dos preços ou nos
resultados obtidos.
(...)
Como já dito acima, o ARRENDAMENTO TEM PREÇO CERTO COM REAJUSTES
FIXADOS EM INDEXADORES e a PARCERIA RURAL TEM RESULTADO VARIÁVEL
FLUTUANDO CONFORME A PRODUÇÃO, O PREÇO, OS CUSTOS E DEMAIS
INTEMPÉRIES.
No caso concreto, O PREÇO É CERTO, A QUANTIDADE É FIXA, e O REAJUSTE FOI
ATRELADO A INDEXADORES UTILIZADOS USUALMENTE PARA A CORREÇÃO DE
CONTRATOS DE ALUGUEL, variando apenas a quantidade de meses que poderão
ser de 168 ou prorrogável até o fim do corte da floresta, NÃO RESTANDO
DÚVIDAS QUANTO AO CARÁTER RETRIBUTIVO POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL.
Adicionalmente, resta patente que os supostos "PARCEIROS OUTORGANTES" NÃO
SE SUBMETEM A QUALQUER RISCO DE QUEBRA DE PRODUÇÃO, pois NÃO HÁ
QUALQUER CLÁUSULA INDENIZATÓRIA OU DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE, caso a produção não venha a ocorrer nas
quantidades ou na qualidade esperada, POR QUALQUER EVENTO FORTUITO OU
DE FORÇA MAIOR.
IV.7)- DO DIREITO DE DISPOR SOBRE OS FRUTOS/PRODUTOS REPARTIDOS
Conforme abordado no tópico PRODUÇÃO PRÓPRIA, repisa-se que a parceria
rural implica em participação no resultado da ATIVIDADE RURAL, que se
desmembra em receitas e despesas da atividade rural.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
9
Para que a receita seja de ATIVIDADE RURAL os produtos vendidos devem ser
decorrentes de atividades rurais exploradas pelo PRÓPRIO PRODUTOR-
VENDEDOR, não importando se sozinho ou em sociedade.
A parceria rural é justamente essa sociedade formada na exploração da atividade
rural, assegurada a prerrogativa de cada sócio-parceiro em decidir sobre a
destinação da parte que lhe compete.
(...)
Segundo a alínea “f”, do inciso V, do artigo 96, da Lei 4 504/1964 (Estatuto da
Terra), o direito e a oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos é princípio
a ser obedecido pelo Contrato de Parceria.
Lei 4.504/1964
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos; (grifo nosso)
Contudo, em uma leitura mais atenta da alínea "a", da cláusula 7, 1a. parte do
Contrato (COMPRA E VENDA ANTECIPADA), percebe-se que a alínea "a", da
cláusula 6, da 1a parte do Contrato, cria a falsa impressão de que os PARCEIROS
OUTORGANTES terão direito sobre 44% do que for produzido, visto que "os
PARCEIROS OUTORGANTES, obrigam-se a vender, exclusivamente àquela",
(PARCEIRA OUTORGADA), "a totalidade das árvores que lhe competirá nesta
parceria".
(...)
Ademais, ALÉM DE NÃO PODEREM VENDER A SUPOSTA PARCELA DE SUAS
ÁRVORES os parceiros outorgantes (proprietários da terra) também NÃO
PODEM: CEDER, TRANSFERIR, ONERAR OU DAR EM GARANTIA DE CRÉDITO
(hipoteca, penhor rural, arresto) essa parcela.
(Imagem das Cláusulas 5.9 e 5.10, 2a. parte do Contrato)
Essas características do contrato em comento, comprovam que
OS
PROPRIETÁRIOS DA TERRA NÃO TÊM QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO GOZO DOS
FRUTOS/PRODUTOS CULTIVADOS NA ÁREA ARRENDADA.
IV.8)- DA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA
(...)
No caso em tela, constata-se que OS PROPRIETÁRIOS DA TERRA NÃO
PARTICIPAM DAS DECISÕES DO NEGÓCIO RURAL, NÃO TÊM GERÊNCIA SOBRE A
PLANTAÇÃO, NÃO PLANTAM, NÃO COLHEM e NÃO PODEM DISPOR DA
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
10
PRODUÇÃO, pois no mesmo ato contratual comprometem-se a vender "a sua
parte", que de fato não lhe pertencem, POR UM PREÇO PREVIAMENTE
AJUSTADO, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A EFETIVA PRODUÇÃO, quer em
quantidade ou qualidade, características que têm o condão de afastar desde o
nascedouro a forma adotada pelas partes, qual seja, parceria, e revelar a real
faceta do negócio encetado, qual seja, arrendamento rural.
As cláusulas contratuais de venda obrigatória à KLABIN S.A. e de proibição de
oneração (ceder, transferir, onerar, dar em garantida de crédito - hipoteca,
penhor rural, etc), tratados neste TVF no tópico "DO DIREITO DE DISPOR SOBRE
OS FRUTOS/PRODUTOS REPARTIDOS", evidenciam que a suposta cota parte
florestal nunca adentrou no patrimônio dos proprietários de terras (arrendantes),
uma vez que quem tem de fato a prerrogativa de usar, gozar, dispor e reaver a
totalidade da produção florestal é a industrial (arrendatária), desqualificando-se a
operação de venda pela impossibilidade de alienar ativos da KLABIN à própria
KLABIN.
IV.9)- DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR
Em diversas cláusulas contratuais, os celebrantes deixam claro que TODOS OS
RISCOS DA ATIVIDADE RURAL SÃO SUPORTADOS PELA PARCEIRA OUTORGADA
(KLABIN S.A.), tais como:
•
Riscos por acidentes do trabalho;
(Imagem da Cláusula 4.7, 2a parte do Contrato)
•
Riscos ambientais;
(Imagem da Cláusula 4.8, 2a parte do Contrato)
•
Riscos por responsabilidade civil;
•
Riscos por responsabilidade trabalhista;
•
Riscos por responsabilidade previdenciária;
•
Riscos por responsabilidade fiscal;
•
Demais responsabilidades.
(Imagem da Cláusula 5.7, 2a. parte do Contrato)
•
Responsabilidades por impostos, taxas e demais encargos.
•
(Imagem da Cláusula 5.12, 2a. parte do Contrato)
Salienta-se que é inconcebível um contrato de parceria sem a assunção de riscos
por acidente de trabalho ou isenta de responsabilidade trabalhista, haja vista o
disposto na Lei do Trabalho Rural, na Súmula 331 do TST, e na própria
Constituição Federal, que considera empregador rural a pessoa física ou jurídica
que explore atividade agro econômica e, por conseguinte, responsável pelas
verbas e indenizações laborais, seja na condição de empregador, seja na de
tomador de serviços, senão vejamos:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
11
(...)
Destaca-se que o risco por responsabilidade civil decorrente de eventuais danos
causados por empregados, serviçais e prepostos também é inerente ao contrato
de parceria rural.
(...)
Nesta toada, calha salientar que o contrato de parceria rural também não tem o
condão de excluir o risco por responsabilidade previdenciária.
(...)
Com alicerce nos argumentos retro ventilados, está demonstrado que a previsão
de compra e venda para entrega futura de produtos florestais ELIMINOU, para o
contribuinte ora fiscalizado, O FATOR RISCO INERENTE AOS CONTRATOS DE
PARCERIA, ao serem estabelecidas cláusulas que alteram justamente a parte do
suposto contrato de parceria que trata da participação dos parceiros na produção
da
madeira,
ATRIBUINDO
PAGAMENTOS
ANUAIS
EM
DINHEIRO
INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DA PRODUÇÃO E DA VARIAÇÃO DO
PREÇO DA MADEIRA.
(...)
Resta patente que O CONTRIBUINTE NÃO PARTICIPAVA DOS RISCOS LIGADOS À
ATIVIDADE E DECORRENTES DO CASO FORTUITO.
(...)
IV.10)- DAS DESPESAS DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTO
Como visto anteriormente, tanto a RECEITA como a DESPESA são componentes do
LUCRO (RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL), que por sua vez, é elemento de RISCO
inerente à exploração da ATIVIDADE RURAL.
O § 1° do art. 62 do Regulamento do Imposto de Renda explica com clareza que
tanto as DESPESAS DE CUSTEIO, quanto os INVESTIMENTOS são partes inerentes
ao RISCO do negócio agroflorestal, já que são necessários à percepção dos
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
(...)
Ocorre que a cláusula 4.3, 2a. parte do Contrato, explicita que as despesas com o
plantio das árvores, compreendendo o preparo do solo, aquisição de mudas,
despesas com pessoal, cuidados técnicos, barragens e outras, inerentes ao
florestamento/reflorestamento, SERÃO SUPORTADAS INTEGRALMENTE PELA
PARCEIRA OUTORGADA (KLABIN S.A.).
(Imagem da Cláusula 4.3, 2a. parte do Contrato)
Portanto, tendo em vista que OS PROPRIETÁRIOS DAS TERRAS NÃO PARTICIPAM
DO ÔNUS DO EMPREENDIMENTO, NÃO SÃO, PARA FINS TRIBUTÁRIOS,
PARCEIROS RURAIS.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
12
IV.11)- DA PREVISÃO DE SUBARRENDAMENTO
Em complemento aos argumentos já expendidos, conforme será demonstrado,
constata-se que o suposto "contrato de parceria" se utiliza de institutos
previstos, justamente, para o contrato de ARRENDAMENTO RURAL.
(Imagem da Cláusula 5.1, 2a. parte do Contrato)
V)- DA DESCONSIDERAÇÃO DO SUPOSTO "CONTRATO DE PARCERIA"
Ante o exposto, constatou-se que os supostos parceiros outorgantes:
a.
Não participaram da decisão de como explorar a terra;
b.
Não têm gerência sobre a plantação;
c.
Não plantam;
d.
Não colhem;
e.
Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual
comprometem-se a vender "a sua parte", ao suposto PARCEIRO OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado da
qualidade e quantidade efetivamente produzida;
f.
Não compartilham quaisquer dos riscos de produção;
g.
Não compartilham os eventos caso fortuito e força maior, que, caso
ocorram, são integralmente assumidos pela suposta PARCEIRA OUTORGADA;
h.
Não realizam despesas de custeio e de investimento; e
i.
Recebem parcelas de rendimentos mensais fixos.
(...)
Com espeque nos fundamentos de fato e de direito até aqui ventilados, bem
como no conjunto fático-probatório acostado aos autos, forma-se a convicção de
que o contrato firmado entre as partes sob as vestes de suposto contrato de
parceria, TRATA-SE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO QUE OCULTOU O
REAL PACTO DE ARRENDAMENTO RURAL QUE INTENCIONALMENTE FOI
DISSIMULADO.
(...)
Assim, tendo em vista que o artigo 142 do Código Tributário Nacional concede à
autoridade administrativa a competência de efetuar o lançamento, verificando a
ocorrência do fato gerador, combinado com o artigo 116 do mesmo diploma, que
confere à mesma autoridade o poder de desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, com base nos
elementos listados acima, DESQUALIFICA-SE PARA FINS TRIBUTÁRIOS O
MULTICITADO CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL. Outrossim, conforme
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
13
previsto no art. 167 do Código Civil, MANTÉM-SE OS EFEITOS JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRATO DISSIMULADO DE ARRENDAMENTO RURAL.
(...)
VI)- DO PÓLO PASSIVO DAS RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS EM FOCO
(...)
Consultando-se as DIRPF (fls. 02/13) do Sr. NILTON PEREIRA DOS SANTOS
referentes aos ACs 2013, 2014 e 2015 em conjunto com os livros-caixa da
atividade rural do mesmo período (fls. 130/173), constata-se que os rendimentos
relativos ao resultado da exploração rural dos seus imóveis, especificamente da
área arrendada para a KLABIN S/A, foram declarados como receita da atividade
rural.
Ou seja, os rendimentos em tela foram declarados como receita da atividade
rural (ACs 2013, 2014 e 2015) caracterizando tributação indevida.
(...)
Não obstante, o fato é que, nem a forma adotada pelo contribuinte - declarar
como receitas da atividade rural - nem a forma pretendida pelo contribuinte -
declarar como adiantamentos de vendas futuras estão corretas, pois, de fato, o
que restou comprovado foi a simulação de um contrato de parceria rural que
dissimula um contrato de arrendamento rural, arrendamento este que possui um
tratamento tributário específico, qual seja, deve ser declarado como rendimentos
de aluguel recebidos de pessoa jurídica.
(...)
Assim sendo, em virtude da desconsideração da suposta parceria e da
caracterização do arrendamento rural, os citados rendimentos recebidos da
KLABIN S.A. foram considerados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(aluguéis), de modo que, para os AC 2013, 2014 e 2015, períodos em que o
contribuinte declarou tais rendimentos como receitas da atividade rural, a
fiscalização, de ofício, expurgou os valores recebidos da KLABIN das receitas da
atividade rural e, mantendo as demais informações, ajustou o resultado da
atividade rural e incluiu os valores em foco como rendimentos de alugueis
recebidos de pessoa jurídica.
VII) DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
O Auto de Infração em comento foi lavrado em desfavor do Sr. NILTON PEREIRA
DOS SANTOS, na qualidade de contribuinte, e também contra a pessoa jurídica
KLABIN S/A, na qualidade de responsável tributário solidário.
(...)
Na presente fiscalização, por sua vez, o que se tem é a chamada
"Responsabilidade Tributária Solidária de Fato" entre o Sr. NILTON PEREIRA DOS
SANTOS e a pessoa jurídica KLABIN S/A em função do evidente interesse comum
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
14
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal (Lei n°
5.172/66, art. 124, I).
Insta mencionar que ao transmutar o Contrato de Arrendamento Rural em um
suposto Contrato de Parceria Rural, o proprietário da terra, optou por tributar tais
rendimentos como oriundos de "parceria rural" e se beneficiou indevidamente da
seguinte forma:
• Valeu-se da prerrogativa de tributar apenas 20% das supostas receitas rurais
(previsto no art. 5° da Lei 8.023/1990; art. 71 do Decreto 3.000/1999);
Em contrapartida, o arrendador, haja vista a economia tributária acima ventilada,
pode pagar um menor preço na locação do imóvel rural, ampliando seus lucros
pela menor despesa operacional, em aproximadamente 23,28% (considerando-se
alíquota de IR em 27,5%, presunção do resultado em 20%, e desconsiderando-se
eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores e demais deduções).

(...)
Em remate, URGE DESTACAR que antes da KLABIN S/A começar a ser autuada
como responsável solidária em casos idênticos ao caso concreto, o próprio sítio
eletrônico (site da internet) da Klabin, consultado em 17/10/2014, oferecia o
produto que hoje denomina como suposto contrato de parceria rural como de
fato é, ou seja, oferecia o produto como Arrendamento Rural, demonstrando o
CLARO INTUITO DE FRAUDE e robustecendo o INTERESSE COMUM NO CASO
CONCRETO. (destaca-se que após fiscalização a KLABIN retirou a página copiada
abaixo).
(...)
Assim sendo, em solidariedade com o fiscalizado, conclui-se pela inclusão no polo
passivo da relação obrigacional jurídico tributária em foco, da mentora do
contrato de arrendamento (simulado como parceria rural) e beneficiária de
vantagem econômica na locação de imóvel rural em detrimento do Fisco Federal.
(...)
VIII)- DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Como regra, a Lei n° 9.430/1996 prevê, notadamente, no inciso I do seu artigo 44,
que, no caso de imposto ou contribuição federal objeto de constituição ex officio
mediante a lavratura de Auto de Infração, deve ser aplicada multa de ofício no
Ganho Potencial da Klabin

Atividade Rural
Aluguel
Receita
100,00
100,00
Presunção 20%
20,00
-
Alíquota 27,5%
5,50
27,50
Receita líquida Produtor Rural
94,50
72,50
Diferença (94,50 - 72,50)
22,00
Economia Klabin (22,00/94,50)
23,28%
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
15
percentual equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor
do tributo que deixou de ser recolhido aos cofres públicos.
(...)
Contudo, em situações singulares consideradas mais perniciosas à Fazenda
Pública -caracterizadas pelas figuras da sonegação, fraude e conluio, previstas,
respectivamente, nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 - a legislação
tributária determina a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser majorada
do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) para o percentual
correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento), sem prejuízo da aplicação
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
In casu, verifica-se que ao arquitetar, oferecer e realizar um negócio jurídico com
as vestes de contrato de parceria, quando, de fato, trata-se de um contrato de
arrendamento, com o nítido objetivo de intencionalmente reduzir o valor do
Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais arrendadas (oferecendo um
produto mais atrativo no mercado) e de garantir os seus estoques de madeira
futuros para a realização de seu objeto social, a KLABIN S.A. e os arrendantes, em
um acordo de vontades livre e consciente para esse desiderato, trouxeram à
lume condutas que que se amoldaram as disposições legais caracterizadoras de
fraude e conluio previstos na citada Lei 4.502/1964.
(...)
Assim sendo, de forma plenamente vinculada a legislação, com fulcro na análise
técnica retro, destaca-se que além do lançamento do Imposto de Renda devido,
também aplicou-se multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9430 de 1996, por
falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração e declaração inexata,
qualificada pelo §1° do mesmo artigo por evidente intuito de fraude, totalizando
150% sobre a diferença de imposto, bem como multa e juros de mora previstos
no artigo 61, caput e § 3° da mesma Lei, que vão demonstrados no corpo deste
Auto de Infração.
(...)
4.
A defesa apresenta impugnação (fls. 287 a 313) com fundamento nas
alegações a seguir:
"(...)
6. O lançamento é manifestamente equivocado. São totalmente erradas as
premissas tomadas pelo agente fiscal, e por consequência erradas as conclusões a
que chegou. Consequentemente, não poderá prosperar qualquer cobrança,
tampouco responsabilização tributária solidária, como se demonstrará na
sequência.
(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
16
10. Para que a Klabin tenha o insumo principal para a fabricação de papel,
papelão e embalagem, além de produzir em terras próprias parte dos insumos
que necessita (isto é, as fibras extraídas da parte superior das toras de madeiras),
para dar conta de ter um estoque de matéria-prima suficiente para manter a
atividade produtiva, a empresa firma com parceiros rurais das regiões próximas às
fábricas contratos como o que foi objeto deste auto de infração.
11. Diferentemente do que pretende fazer crer a autoridade fiscal, não se trata de
arrendamento de terras e sim de efetiva, real e necessária parceria agrícola
firmada entre o proprietário da terra e a Klabin, justamente com o objetivo
acima demonstrado: permitir que a Klabin obtenha madeira suficiente para suprir
o estoque de matérias primas de que necessita para a produção de papel, papelão
e embalagem. A primeira Impugnante, por sua vez, é produtora rural e explora a
atividade agrícola em parceria com Klabin, produzindo a madeira necessária à
produção de celulose e papelão por parte da empresa.
(...)
13.Alega primeiramente a fiscalização que o negócio jurídico em questão seria
arrendamento e não parceria na medida em que não vislumbraria a autoridade
fiscal a assunção de qualquer risco pelo negócio para o "arrendante" [Primeira
Impugnante}. Com o devido respeito, a autoridade lançadora faz esta afirmação
despropositada por não fazer uma leitura atenta do contrato, por desconhecer
(ou não fazer questão de conhecer a cultura relativa ao florestamento/reflorestamento).
14. Com efeito, os riscos para ambas as partes, são claros na medida em que,
nada obstante Klabin auxiliar no plantio e na colheita, toda a manutenção da
terra, proteção da propriedade, limpeza do terreno, controle de pragas, etc, é
feito pelo Parceiro (NILTON) às suas expensas. Cabe notar que, nas hipóteses de
caso fortuito ou de força maior, v.g. incêndio na floresta, o parceiro perde tudo o
que investiu e não mais terá direito algum sobre a colheita futura, frustrada que
foi pelo evento (caso fortuito ou força maior).
(...)
18.E cabe notar que, justamente em razão das peculiaridades acima apontadas
(necessidade de se escolher e desenvolver mudas especificas para cada região, de
se dar o correto tratamento ao solo, de se utilizar das mais inovadoras tecnologias
de plantio, adubação, preparação da terra, etc), é que o trabalho inicial é
realizado pela Klabin, com a sua equipe de técnicos às suas expensas. Isto não
significa, no entanto, que o parceiro/produtor, não tenha qualquer participação
ou trabalho na manutenção, proteção, guarda e desenvolvimento da área
plantada.
19.Demais disto, esta intervenção inicial que se dá no momento do plantio, longe
de configurar posse decorrente de arrendamento, tem por objetivo garantir que
os compromissos da Klabin, assumidos perante órgãos de certificação
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
17
internacional, sejam atendidos, como se pode constatar das informações
extraídas do site (https://www.klabin.com.br/pt/a-klabin/certificacoes/ ) da
empresa.
(...)
20.As intervenções iniciais são necessárias também para preservação de sua
Política de Sustentabilidade, que nada mais é do que o compromisso que a
empresa assume perante os órgãos federais, estaduais e municipais que cuidam
do meio ambiente e com a sociedade em geral. Referidos compromissos estão
encartados
no
site
(https://www.klabin.com.br/pt/sustentabiiidade/visao-e-
politica-de-sustentabilidade) e consistem no seguinte:
(...)
21.De fato, não é em nome de uma pretendida caracterização mais clara do
negócio de parceria rural que a Klabin pode abrir mão do direito/dever de fazer
com que as plantas que cultiva em parceria não causem degradação ambiental,
daí porque preferireis arcar com os custos de implantação da floresta que é
desenvolvida em parceria.
22.De outro lado, não prospera a afirmação contida no auto de infração de que o
fato de a Klabin antecipar pagamentos à Primeira Impugnante configuraria
contraprestação do arrendamento rural.
23.Coerentemente com o que se afirmou anteriormente, tendo em vista que o
ciclo produtivo é bastante alongado (mínimo de 14 anos para que se possa colher
as árvores plantadas e destinar as toras para a produção de papel e papelão),
obviamente que o produtor rural (parceiro) não teria como auferir neste período
que medeia entre o plantio e a colheita o mínimo necessário para a sua
subsistência (tal como, o pagamento de seus empregados, despesas com
abastecimento, pagamento de ITR, manutenção da propriedade, etc). Daí porque
para fazer frente a estas despesas mínimas de subsistência do produtor, as
circunstâncias impõem que Klabin faça periódicas antecipações de recursos por
conta da venda, futura e incerta, da produção ao final do período de no mínimo
catorze anos.
(...)
26. O que cabe indagar, destarte, é se a Lei 4.504/64 (com as alterações
promovidas pela Lei 11.443/2007) expressamente previu que as partes poderão
estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante da participação
do proprietário, e que eventual adiantamento do montante prefixado não
descaracteriza o contrato de parceria, seria possível ao agente fiscal, em nome de
um pretendido aumento de arrecadação, descaracterizar o contrato de parceria,
como feito no caso? Poderia, indo ao encontro de disposição legal expressa,
alegar a ocorrência de fraude ou de simulação, impondo pesadas multas, como no
caso, sob a alegação que de o adiantamento do montante prefixado configuraria
arrendamento?
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
18
27.Não tem dúvida os contribuintes, o que se verifica no caso é a impossibilidade
jurídica absoluta da ocorrência de simulação ou fraude, em razão da expressa
disposição legal. Aliás, longe de se estar de teórica simulação por parte do
contribuinte, mais parece se estar próximo da figura do excesso de exação por
parte da autoridade fiscal, que voluntária ou deliberadamente, desrespeita
expressa disposição legal.
(...)
29.De outra parte, a pretendida 'descaracterização' da parceria e consequente
'caracterização' enquanto arrendamento rural também não se sustenta frente às
disposições e características do contrato entabulado entre as partes. Isto porque,
de acordo com o art. 95 do Estatuto da Terra e o art. 13 do Decreto-Lei 59.666/66,
para que se possa falar em arrendamento rural hão de estar presentes as
seguintes características e condições; (i) prazo mínimo de 3 anos para a vigência
do contrato, (ii) direito de preferência na aquisição do imóvel, (iii) direito a
indenização das benfeitorias necessárias e úteis feitas no imóvel, ou a sua
retenção até a efetiva indenização, (iv) limites da remuneração e formas de
pagamento preço do aluguel em função do valor cadastral do imóvel, e (v) direito
à renovação do contrato de arrendamento.
30.Ora, como é fácil perceber do contrato celebrado pelas partes, afora a primeira
das condições (prazo mínima de três anos), nenhuma das outras está presente, de
sorte que a tentativa de caracterização do negócio enquanto arrendamento rural
esbarra na verdade e na disposição de que trata o artigo 110 do CTN, segundo o
qual:
(...)
31.Estão plenamente convencidos os Impugnantes de que não ocorreu a alegada
omissão de rendimentos, como afirma o lançamento aqui impugnado. Como se
disse, à vista das especificidades do plantio de árvores e do longo período para
colheita, o contrato de parceria necessita ser firmado da forma que se
apresentou, sendo que a antecipação de pagamentos ao parceiro não desnatura o
contrato. E por esta razão pela qual nenhuma diferença a título de imposto de
renda da pessoa física poderá ser exigida. Com muito maior razão é incabível a
imposição de muita agravada, exigida em razão de alegada ocorrência de
simulação e/ou fraude.
(...)
33.Afirma, outrossim, a autoridade fiscal, que "ao dissimular o Contrato de
Arrendamento Rural em Contrato de Parceria Rural, com previsão de recebimento
antecipado, o proprietário da terra poderia beneficiar-se indevidamente da
seguinte forma: (i) locupletar-se de eventuais despesas de livro caixa; (ii) deixar de
oferecer à tributação os valores recebidos como "antecipação", diferindo a
tributação; (iii) compensar-se com eventuais prejuízos rurais de anos-calendários
anteriores.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
19
34.Ora veja insigne Julgador, que não há nenhuma certeza por parte da
fiscalização de que o proprietário da terra se beneficiou de alguma forma, não
passando, pois, a pretendida acusação de dissimulação, de um exercício retórico
sobre probabilidades em relação as quais a autoridade ou não se esforçou para
confirmar ou, havendo verificado não existir benefício algum, preferiu não
revelar.
(...)
37.E note-se que para buscar uma possível responsabilidade solidária, a
autoridade trilha caminho ainda mais tortuoso e equivocado. Na tentativa de
encontrar razão para impor uma multa elevada e descabida, bem como inculpar
indevidamente a Klabin, conforme se verifica do auto de infração às fls. 337,
apresenta uma tabela do que chama "ganho Klabin", concluindo que à medida em
que o imposto de renda da pessoa física do produtor é diferida para o futuro,
haveria uma "economia" de 23,28% no preço da "locação".
38.Este ganho não existe. Primeiro, porque, não se trata de locação e sim de
antecipação de pagamento, autorizada pela Lei (Estatuto da Terra) e em
conformidade com a jurisprudência. Em segundo lugar, porque se estaria, se de
fato o contrato fosse de arrendamento, de mero diferimento da tributação e não
de falta de tributação. A eventual "economia" agora representaria "prejuízo" no
futuro, por ocasião da colheita.
39.Não há nada de jurídico nesta vã tentativa da fiscalização de imputar qualquer
conduta dolosa ao contribuinte e à Klabin, E veja-se que, nesta confusão mental
que contamina o auto, a firma-se que "ao transmutar o contrato de arrendamento
em parceria rural, com o objetivo de reduzir IR do proprietário das terras rurais
"arrendados", o Klabin S/A. e os "arrendantes" incorreram também em simulação,
conforme art. 167 da Código Civil.
(...)
41.Com todo respeito, a leitura do auto de infração bem demonstra a dificuldade
com que o Sr. Fiscal lida com os fatos e os tipifica no mundo jurídico. Sem
conseguir, data vénia, distinguir o que é falsidade, fraude, simulação e
inidoneidade de documentação para fins fiscais. Assim, este preferiu o caminho
mais curto: afirmar a ocorrência de omissão de receita, mesmo constatando que a
receita não foi auferida peio contribuinte, e constranger o contribuinte com a
imposição de multa agravada e afirmação, totalmente improcedente e
equivocada, que teria ocorrido fraude e ou simulação.
42.Vejam V. Sas. que o auto de infração afirma que uma só conduta {contrato
rural de longo prazo, titulado de parceria, quando na verdade se amoldaria como
arrendamento} poderia implicar em tipificações diversas, como fraude, simulação,
falsidade documental, etc. é, na linguagem popular, como se o fiscal estivesse
"atirando para todos os lados" na tentativa de acertar naquilo que não viu.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
20
43.Como a figura típica que mais foi referida no trabalho fiscal é a alegada
ocorrência de fraude para suportar a multa agravada, cabe ater-se somente a este
tipo, sem embargo de, em nome do princípio da eventualidade, poder-se ao longo
deste procedimento enfrentar qualquer outra discussão acerca de tipificação
penal-tributária (diga-se, qualquer uma delas incabível neste caso).
(...)
48. No presente caso não ocorreu nenhuma omissão de receita e tampouco falta
de pagamento de imposto. E mesmo que houvesse, o que se admite apenas para
argumentar, não teria cabimento a exigência de multa agravada, mesmo porque
não se pode inferir qualquer dolo ou intuito de lesão ao Erário por parte das
partes.
(...)
51.Deixam deliberadamente as Impugnantes de, aqui e agora, adentrar no debate
a respeito da possibilidade de o sistema jurídico brasileiro poder aceitar uma
norma antielisiva em matéria tributária. Em outros termos: não pretendem as
Impugnantes que esse órgão julgador decida se os princípios constitucionais da
segurança jurídica, da legalidade e da tipicidade cerrada toleram a convivência de
uma norma antielisiva. O que doravante se incumbirá as impugnantes é de
demonstrar que NÃO existe norma antielisiva em vigor que desconsiderará o
contrato de parceria para, em nome de um aumento da carga tributária, tratá-lo
como arrendamento mercantil. Vejamos.
52.A Lei Complementar 104/2001 tratou de introduzir parágrafo único ao artigo
116 do Código Tributário Nacional nos seguintes termos:
"Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária'".
53.Pela via legislativa excepcional e extravagante que a Constituição Federal de
1988 confere ao Poder Executivo, foi baixada a Medida Provisória no 66/2002, que
nos artigos 13 e 14 tentou introduzir a norma geral antielisiva. Cabe transcrever a
respeito o quanto foi disposto no artigo 14, parágrafo 2o, da referida MP no 66/02,
comando em que, muito provavelmente, a autoridade que lavrou o auto de
infração ora impugnado, pretendeu encontrar fundamento (sem que a ela tenha
feito expressa referência), a saber:
(...)
54.Entretanto, como é do conhecimento de todos, os preceitos de iniciativa do
Poder Executivo, veiculados pela MP 66/02 em seus artigos 14 a 19 NÃO foram
acolhidos pelo Congresso Nacional que, no texto da Lei de Conversão n9
10.637/02, erradicou os dispositivos em causa, devolvendo-se ao mundo da
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
21
inexistência jurídica, como reconhece o E. Superior Tribunal de Justiça, como se vê
do seguinte julgado:
(...)
58. Disto resulta que, inexistindo no sistema normativo brasileiro comando legal
que permita a desconsideração de ato ou negócio jurídico válidos, o auto de
infração em exame é totalmente ilegal e antijurídico e, por isso mesmo. Incapaz
de prosperar. E por mais que a autoridade lançadora tenha se esforçado para
buscar acolhida à pretensão contida no auto, convém anotar que a administração
pública está obrigada a obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade, como
impõe o artigo 37 da Constituição Federal. É o quanto basta, destarte, para que a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal e o CARF provejam a presente
impugnação para reconhecer a total ausência de fundamento legal, isto é, de
norma jurídica vigente, que permita a desconsideração de ato jurídico válido
para efeitos fiscais.
(...)
60. Descabe, por fim, a tentativa de imputar à Klabin qualquer responsabilidade
solidária com fundamento no artigo 124 do CTN pelo simples fato de que a pessoa
jurídica não pode ser sujeito passivo da obrigação tributária de pagar o imposto
de renda de pessoa física (exceto na qualidade de responsável tributária pelas
retenções previstas em iei). Isto não significa, no entanto, que sendo
eventualmente devido o imposto de renda da pessoa física e esta não vier a
cumprir a obrigação tributária, possa o sujeito ativo da relação tributária exigir o
imposto de terceiros (a pessoa jurídica com quem a pessoa física mantém relação
comercial). Tal cogitação contida no auto representa o mais autêntico desrespeito
ao princípio constitucional da capacidade contributiva de que trata o artigo 145
da Constituição Federal.
(...)"
3.
As impugnações foram conhecidas e julgadas improcedentes pela
autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de Acórdão de Impugnação DRJ/REC no 11-60.147,
de e-fls. 361 a 391, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO DE 150%. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
ADMISSIBILIDADE.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
22
Cabe a exigência da multa de ofício de 150% nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL.
Constatado nos autos que o proprietário não assume os riscos inerentes à
exploração da atividade rural desenvolvida em sua terra, conclui-se que, apesar
de ter sido atribuída a denominação de parceria rural, o contrato diz respeito à
operação de arrendamento rural, devendo os rendimentos decorrentes serem
tributados como aluguéis na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Devidamente cientificados, tanto o contribuinte autuado como o
corresponsável solidário impugnante, conforme: a) AR de e-fl. 419 (Nilton Pereira dos Santos, em
14.09.2018) e b) Termo de e-fl. 401 (Klabin S/A, em 05.09.2018).
5.
Foi apresentado, em 12.09.2018 (e-fl. 403) Recurso Voluntário conjunto do
contribuinte autuado e da responsável solidária, de e-fls. 404 a 418 onde, após breve histórico
processual até a decisão de 1a. instância:
a) Entendem que não houve auferimento de receitas com arrendamento mercantil,
tal como concluído pela decisão recorrida, alegando que a decisão de piso teria partido do errôneo
pressuposto de que a atividade rural seria única e exclusivamente exercida por Klabin, sendo que
Nilton Pereira dos Santos figuraria meramente como arrendante, sem ter ingerência no
empreendimento rural. Ressalta que, como se mencionou na impugnação, os riscos da atividade, e
os custos inerentes a esta atividade são assumidos por ambas as partes;
b) Mencionam que o auto de infração faz menção a várias cláusulas do contrato de
parceria para tentar demonstrar que inexiste risco ao "arrendante", destacando que os riscos de
acidentes do trabalho e riscos ambientais correrão por conta de Klabin e que a decisão recorrida
repete o mesmo engano cometido pelo Sr. Fiscal que, ao deparar-se com o tratamento que o
contrato deu ao caso fortuito ou força maior, não foi capaz de perceber que justamente esta
disposição é que faz caracterizar o contrato de parceria firmado entre as partes, porquanto
pretendem elas, com esforço comum, obter o resultado da atividade rural assumindo e repartindo
os riscos, citando, a propósito, a cláusula 5.14 do Contrato, que reproduzem;
c) Registram que, na forma da referida cláusula, em havendo, por exemplo, um
incêndio que devaste a plantação, ainda que ocorrido no primeiro mês de contrato, nenhum valor
será devido por Klabin à parceira, caso em que o contrato será rescindido sem ônus e a Klabin será
liberada de qualquer pagamento. Assim, não há dúvida, em ocorrendo caso fortuito ou força
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
23
maior, ambos contratantes perdem: Nilton perde a sua parcela na venda das madeiras (que não
poderão ser colhidas em razão do evento fortuito ou da força maior) e Klabin perde a madeira que
é fundamental para a sua atividade (que como se disse, é matéria-prima para sua produção);
d) Quanto ao prazo contratual, justificam que, dado o alongado prazo de 14
(quatorze) anos, e, ainda, considerado o fato de que neste período o proprietário da terra arca
com os custos da manutenção da terra, os custos tributários do imóvel etc., caberia a antecipação
de uma pequena parte da receita da venda futura de árvores, para que possa subsistir nesse longo
período e suportar o longo período de espera para que possa colher os frutos decorrentes da
parceria;
e) Argumentam que o ciclo de corte de madeira em 7 a 14 anos obriga que o
negócio seja entabulado da forma que foi estabelecido no instrumento de parceria, justificando
por razões técnicas a necessidade de trabalho inicial pela Klabin, com seus técnicos, às suas
expensas. Ressaltam, porém, a seguir, tal como em sede de impugnação, que isto não significa que
o parceiro/produtor não tenha qualquer participação ou trabalho na manutenção, proteção,
guarda e desenvolvimento da área plantada, sendo este último que suporta todos os demais
custos de manutenção da propriedade e de manutenção da plantação;
f) Repetem o argumento trazido em impugnação de que não se estaria diante das
condições do contrato de arrendamento rural previstas pelo art. 95 do Estatuto da Terra, com
redação dada pela Lei no. 11.443, de 2007, e art. 13 do Decreto 59.566/66. Registram que, do
contrato celebrado pelas partes, afora a primeira das condições (prazo mínimo de três anos)
estabelecidas pelos dispositivos citados, nenhuma das outras está presente, de sorte que a
tentativa de caracterização do negócio enquanto arrendamento rural esbarra na verdade e na
disposição de que trata o artigo 110 do CTN;
g) Novamente, citam o ciclo produtivo alongado entre o plantio e a produção de
papel e papelão, argumentando que, para fazer frente a despesas mínimas de subsistência do
produtor, as circunstâncias impõem que Klabin faça periódicas antecipações de recursos por conta
da venda, futura e incerta, da produção ao final do período de no mínimo catorze anos, sendo que
estes pagamentos nada tem de contraprestação de arrendamento. Citam que os valores
adiantados por Klabin ao parceiro nada mais são do que uma compensação financeira que se faz
em razão do longo período em que ocorre o crescimento das árvores em que o proprietário não
tem qualquer receita e é obrigado a arcar com os custos de manutenção da terra e pagamento de
ITR. Daí porque adiantar-se uma pequena parte do preço para fazer frente a estes custos;
h) Citam o art. 96 do Estatuto da Terra (Lei no. 4.504, de 1964, com as alterações
promovidas pela Lei 11.443/2007), para defender que como o Diploma previu que as partes
poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante da participação do
proprietário, eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de
parceria;
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
24
i) Entendem que também não desnatura a parceria rural entabulada no presente
caso o fato de que o parceiro rural se compromete a vender obrigatoriamente a produção à
Klabin, ou melhor, a sua parcela na colheita há de ser, ao final, destinada à empresa para que a
transforme em matéria prima para a produção de celulose e papelão. Cita jurisprudência do Carf a
propósito;
j) Citam que que o contrato prevê que, não sendo possível a colheita no prazo
previsto, o parceiro será indenizado (em razão da culpa de Klabin) pela frustração da receita no
prazo previsto e que, quanto à remuneração a partir do 14o. ano, o que ocorre é que, a partir
deste 14o. ano, as árvores já plantadas terão um tamanho maior do que nos anos anteriores, o que
significa mais matéria prima para a Klabin, daí porque acrescer-se ao percentual pré-estabelecido
em favor do parceiro um 'plus' correspondente a % avos por ano que se deixar de colher;
k) Justificam a escolha de apenas duas espécies de árvores: 'pinus' ou eucalipto, por
serem estas espécies que produzem as fibras em quantidade e qualidade para a produção de
papelão e que o fato de o parceiro rural não poder vender a produção, na época da colheita, para
quem bem entender, deve-se ao destinatário da produção sempre ser a Klabin, que não venderá
as árvores e sim as transformará em matéria prima para a produção de papelão;
l) Quanto à colheita ser feita apenas por Klabin S/A, argumentam que hão de ser
respeitadas as condições ambientais adequadas. Haverão de ser empregadas, na colheita,
maquinário de grande porte, de altíssima tecnologia, para que não ocorra degradação ambiental
(como por exemplo a erosão, assoreamento, contaminação de nascentes);
m) Rejeitam, assim, que haja alguma diferença de Imposto de Renda de Física a ser
exigida e que tenha ocorrido o objetivo de "obter vantagem indevida em detrimento do erário",
na medida em que Klabin S/A e o parceiro entendem ser devido sim o imposto de renda da pessoa
física, mas quando for apurado o efetivo lucro na venda da produção e que se trata, como visto,
de real, de efetiva, de indiscutível parceria rural;
n) Rechaçam que se trate de dissimulação, mas sim de interpretação divergente por
parte do fisco sobre o momento da tributação. Rejeitam a hipótese de economia tributária de
23,28% por parte de Klabin S/A uma vez que entendem, repetindo-se, que não se trata de locação
e sim de antecipação de pagamento, autorizada pela Lei (Estatuto da Terra) e que se de fato o
contrato fosse de arrendamento, de mero diferimento da tributação e não de falta de tributação;
o) Insurgem-se contra o auto de infração afirmar que uma só conduta (contrato
rural de longo prazo, titulado de parceria, quando na verdade se amoldaria como arrendamento)
poderia implicar em tipificações diversas, como fraude, simulação, falsidade documental etc.
Atém-se à figura típica que mais foi referida no trabalho fiscal, rejeitando sua ocorrência,
afirmando que não foi capaz o fiscal de fazer qualquer prova de fraude, sendo necessária a
demonstração da ocorrência de fraude para impor a multa agravada, citando Súmulas CARF 14 e
25;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
25
p) Alegam que não ocorreu nenhuma omissão de receita e tampouco falta de
pagamento de imposto. E, mesmo que houvesse, o que se admite apenas para argumentar, não
teria cabimento a exigência de multa agravada, mesmo porque não se pode inferir qualquer dolo
ou intuito de lesão ao Erário por parte das partes. Rejeitam a ocorrência de reiteração, por se
tratar apenas de um auto de infração;
q) Rejeitam a tentativa de imputar à Klabin qualquer responsabilidade solidária com
fundamento no artigo 124 do CTN, pelo simples fato de que a pessoa jurídica não poder ser sujeito
passivo da obrigação tributária de pagar o imposto de renda de pessoa física (exceto na qualidade
de responsável tributária pelas retenções previstas em lei). Argumentam que tal cogitação contida
no auto representa o mais autêntico desrespeito ao princípio constitucional da capacidade
contributiva de que trata o artigo 145 da Constituição Federal;
r) Argumentam que se a dissimulação de arrendamento mercantil fosse mesmo
ardilosamente engendrada por Klabin, com o objetivo de pagar menos pela locação do imóvel, por
certo perderia ela, Klabin, a dedutibilidade dos valores do arrendamento, o que convenhamos
significaria "venire contra factum proprium";
s) Reconhecem, por fim, que a Klabin poderá ser responsabilizada, no âmbito do
Direito Civil, pelo parceiro rural, por prejuízos que a este comprovadamente impuser (inclusive
decorrente do auto de infração em tela), mas rejeitam que o Fisco possa pretender cobrar o IR de
pessoa física de uma pessoa jurídica que com ele (o parceiro) se relaciona comercialmente;
t) Assim, requerem que a decisão de piso seja inteiramente reformada, devendo,
pois, ser provido o recurso para que seja inteiramente cancelado o auto de infração e arquivado o
processo, sem qualquer exigência.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
1. Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário
7.
Devidamente cientificado, tanto o contribuinte autuado como o
corresponsável solidário impugnante, conforme: a) AR de e-fl. 419 (Nilton Pereira dos Santos, em
14.09.2018) e b) Termo de e-fl. 401 (Klabin S/A, em 05.09.2018), com o Recurso Voluntário
conjunto do contribuinte autuado e da responsável solidária, de e-fls. 404 a 418, tendo sido
apresentado, em 12.09.2018 (e-fl. 403)
8.
Assim, o pleito conjunto é tempestivo e dele conheço. Passo, a seguir, a
analisar as alegações ali constantes.
2. Do Recurso do Sr. Nilton Pereira dos Santos
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
26
2.1) Quanto à caracterização do arrendamento rural vs. parceria agroflorestal.
9.
Verifica-se, inicialmente, que a matéria (inclusive tendo como responsável
solidária também a Klabin S/A e com fulcro em contrato idêntico ao de e-fls. 32 a 50) já foi
recentemente analisada por este Carf, no âmbito do Acórdão Carf no. 2201-012.351, onde adotou-
se, por unanimidade de votos, a seguinte fundamentação, de lavra da Conselheira Relatora Luana
Esteves Borges, à qual também acedo, sem qualquer reparo, in verbis:
“(...)
Arrendamento x Parceria Rural
Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, necessário se faz analisar o
disposto na Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), conforme redação vigente há
época da ocorrência do fato gerador, que assim preconiza:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela
exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de
parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita,
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de
retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses
prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; (grifo do Relator
do presente Recurso Voluntário).
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior;
III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser
recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar,
previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse
prazo excedente; (grifo do Relator do presente Recurso Voluntário).
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à
renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do
vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das
propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta)
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo
mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos
e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
27
via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para
explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que
permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel
rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do
arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias
quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for
indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no
uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de
arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o
arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual
número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que
não tiver dado causa;
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições
que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos;
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de
atividades agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não
poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel,
incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o
arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de
exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir
até o limite de 30% (trinta por cento).
XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais
de cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma
Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso à terra. Vetado (...)
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
28
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de
atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro,
por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos
equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro
para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto
básico de benfeitorias enumeradas na alínea deste inciso e mais o fornecimento
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
29
de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem
como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com
animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número
total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5%
(cinco por cento) por animal vendido;
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do
proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do
valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem
como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela
presente Lei.
VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o
valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso
VI do caput deste artigo;
IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10%
(dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro.
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao
proprietário, de acordo com a produção.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
30
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato
de parceria.
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e
parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo
menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial,
de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.
Por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, observamos que os
contratos rurais podem ser de dois tipos: (i) contrato de arrendamento e (ii)
contrato de parceria. A diferença intrínseca entre eles é que o primeiro
caracteriza-se pela ausência de compartilhamento de riscos advindos de caso
fortuito ou força maior, bem como pelo recebimento de um valor fixo por parte
do proprietário, enquanto o segundo, pela existência da possibilidade de riscos
para o proprietário, sem haver retribuição fixa.
Outra diferença entre os dois tipos de contratos, que pode ser extraído do próprio
diploma normativo, é que no contrato de arrendamento há uma retribuição
certa ou aluguel paga pelo possuidor (arrendatário) para uso, gozo e fruição do
bem, o que decorre justamente da ausência de compartilhamento de riscos entre
as partes, vejamos:
Decreto 59.566, de 14 de novembro de 1966 – Regulamento do Estatuto da Terra
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato
de arrendamento, no caso do proprietário dos bens rurais cedidos, o rendimento
é tributado como se fosse um aluguel comum (art. 49, incisos I e II, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99), enquanto no contrato de parceria, as duas partes são
tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas (art.
59 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), vejamos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
31
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no
8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Acrescento, ainda, o previsto no artigo 13, da Lei no 8.023/1990, que trouxe as
alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Feitas tais premissas, passo a análise deste caso sob julgamento.
Em face da Recorrente foi lavrado o Auto de Infração relativo ao imposto de
renda da pessoa física, anos-calendários 2013, 2014 e 2015, em decorrência da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, por meio do
qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 143.739,49 (cento e
quarenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos),
acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 110/178), a renda foi
decorrente do Contrato de Parceria Agroflorestal (fls. 16/37), firmado entre o
Recorrente e a empresa Klabin S.A, cujo objeto consistia na exploração rural do
imóvel denominado (...), de sua propriedade, com destinação à implantação de
florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus e/ou eucalipto.
Como se extrai do verificado pela Fiscalização, e confirmado pela DRJ,
fundamentos com os quais concordo, embora nominado como Contrato de
Parceria, possui cláusulas que deixam evidente trata-se na prática de contrato
de arrendamento rural, especialmente porque DEIXA DE ESTIPULAR QUALQUER
PARTILHA DE RISCOS, vejamos o que preconizam as cláusulas contratuais:
4.7 – A PARCEIRA OUTORGADA assume toda a responsabilidade por riscos e
acidentes do trabalho que possam vir a ocorrer, no imóvel objeto da parceria,
com seus empregados ou de empresas por ela contratadas, no período de
vigência do contrato;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
32
4.8 – A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a obedecer a todas as normas
técnicas recomendáveis no sentido de garantir a conservação do solo e recursos
naturais existentes no imóvel objeto desta parceria.
(...)
5.7 – O PARCEIRO OUTORGANTE não terá responsabilidade civil ou trabalhista,
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel, face ao previsto no
item 5.5. deste, bem como por dívidas de natureza previdenciária, fiscal ou outra
que porventura venha a existir em decorrência da atividade a ser desenvolvida
pela PARCEIRA OUTORGADA.
(...)
5.12 – Correrão por conta da PARCEIRA OUTORGADA os impostos, taxas e
encargos incidentes sobre todas as operações/serviços inerentes ao
florestamento/reflorestamento objeto do presente contrato, bem como as
despesas com registro e averbação deste.
(...)
5.14 – As partes não respondem, entre si, pela ocorrência de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR, previstos no art. 393 do Novo Código Civil, inclusive pela
ocorrência de eventual invasão ou ocupação, mediante violência, por ação do
MST ou movimento social congênere, que prejudique a execução total ou parcial
do contrato, ficando, nesta hipótese, facultado à PARCEIRA OUTORGADA rescindir
– sem ônus – o contrato, ficando, em consequência, liberada de qualquer
pagamento pelo que deixar de ser cumprido.
Observa-se, ainda, do instrumento contratual apresentado pelo ora recorrente
(fls. 16/37), que, enquanto proprietário do imóvel rural, e – suposto – parceiro, foi
afastado completamente da condução da atividade agrária desenvolvida, a qual
era exercida exclusivamente pela possuidora, Klabin, a qual toma todas as
decisões inerentes ao negócio, e desenvolve individual e exclusivamente a
atividade, vejamos:
4.2. Caberá à PARCEIRA OUTORGADA a eleição das espécies de pinus e/ou
eucalipto a serem plantadas na área objeto da parceria, a determinação das
técnicas florestais a serem aplicadas na execução do
florestamento/reflorestamento e sua manutenção durante o período de vigência
do contrato, obedecidas as prescrições legais incidentes.
Além disso, o contrato preconiza a obrigação do recorrente vender a integralidade
dos produtos que lhe cabem na denominada “parceria” exclusivamente ao
“parceiro outorgado”, Klabin, conforme se constata na literatura da cláusula 7:
(7) COMPRA E VENDA ANTECIPADA:
a) A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a comprar e, o PARCEIRO
OUTORGANTE, obriga-se a vender, exclusivamente àquela, a totalidade das
árvores que lhes competirá nesta parceria, pelo preço que estabelecem no campo
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
33
(8) deste, até o limite estimado de 1.282,28 árvores por mês, em pé (in natura),
no estágio de crescimento em que se encontrarem, pelo preço e forma de
pagamento previstos nos campos (8) e (10), deste respectivamente; (...)
Em seguida, na cláusula 8 do contrato, preconiza o preço mensal fixo, em
dinheiro, a ser pago ao proprietário da terra, desconsiderando o volume de
produção, eventuais ocorrências de intempéries climáticas, incêndio, invasões de
terras ou até mesmo a variação do preço da madeira no mercado:
(8) PREÇO:
a) fica estabelecido, de comum acordo, na data da assinatura deste contrato, o
preço de R$ 6,56 por árvore média formada (in natura), a ser pago pela PARCEIRA
OUTORGADA, ao PARCEIRO OUTORGANTE, em parcelas mensais, durante todo o
período de vigência do contrato, o que implica o total de 168 parcelas;
b) para todos os efeitos, declara o PARCEIRO OUTORGANTE, que o preço aqui
estabelecido contempla a totalidade do resultado que esperam obter da parceria
que ora celebram, de forma que o pagamento do preço aqui acordado, na forma
estabelecida, implicará para a PARCEIRA OUTORGADA, a quitação pelo negócio
ora celebrado (uma parceria agroflorestal com compra e venda antecipada do seu
resultado final).
(9) ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:
a) Seja procedida a atualização do preço da parcela mensal prevista no campo (8)
deste, a cada quatro meses, sempre em 20 de novembro para pagamento em
dezembro, janeiro, fevereiro, março em 20 de março para pagamento em abril,
maio, junho, julho em 20 de julho em agosto, setembro, outubro, novembro de
cada ano, durante todo o período de vigência do contrato, de acordo com a
variação do preço da saca de SOJA INDUSTRIAL 60 Kg, obtido a partir da média
aritmética dos preços máximo e mínimo informado nos últimos 36 meses, nas
referidas datas base de 20 de novembro, 20 de março e 20 de julho (...)
Outrossim, denota-se que não há nenhuma cláusula nos contratos que preveja a
devolução do valor adiantado pela Klabin, no caso de prejuízos decorrentes de
caso fortuito ou força maior. Se não houver a produção de madeira, o
contribuinte já terá recebido o valor estipulado e não terá que fazer nenhuma
devolução, não havendo que se falar, em adiantamento para entrega futura.
Está demonstrado que o contrato de parceria agroflorestal, eliminou, para a
recorrente, o fator risco inerente aos contratos de parceria, ao serem
estabelecidas cláusulas que alteram justamente a parte do contrato de parceria
que trata da participação dos parceiros na produção da madeira, atribuindo
pagamentos mensais em dinheiro independentemente do resultado da produção
e da variação do preço da madeira.
A partir da análise do instrumento contratual evidente que o negócio jurídico
deixou, definitivamente, de ser de parceria rural para se transformar em
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
34
arrendamento rural, apesar da denominação que lhe foi dada pelos contratantes.
O recorrente não mais participava dos riscos ligados à atividade.
Sobre esse entendimento cito a jurisprudência deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. A
diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural
é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os
riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na
proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto nos segundos não
há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa
pelo arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda que denominado
de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes receberá quantia
fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta caracterizado o
arrendamento, devendo ser assim tributado. (Acórdão no 2201-012.138, Relatora:
Luana Esteves Freitas, Data de Julgamento 25/07/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. A diferença intrínseca entre os
contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os primeiros
caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à
exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que
houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há
assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só,
não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o
contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de
contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens
rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na
proporção que couber a cada uma delas. (Acórdão no 2102-003.752, Relatora:
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Data de Julgamento: 06/06/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMADETRIBUTAÇÃO
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
35
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. ALIENAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. GANHO DE CAPITAL. CUSTODEAQUISIÇÃO. Na apuração
do ganho de capital decorrente da alienação de produtos agrícolas, integram o
custo de aquisição o valor do produto na data do seu recebimento acrescido das
despesas relacionadas a conservação e reparo, assim como a comissão ou a
corretagem, quando o ônus não for transferido ao adquirente do bem. MULTA
QUALIFICADA A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no
14). MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA; CONCOMITÂNCIA É
incabível, por expressa disposição legal, a aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa de
lançamento de ofício exigida isoladamente. (Artigo 44, inciso I, § 1o, itens II e III,
da Lei no. 9.430, de 1996). Recurso provido em parte. (Acórdão no 2202-002.706,
Relator: Antonio Lopo Martinez, Data de Julgamento: 16/07/2014).
Diante disso, as alegações tecidas pelo Recorrente não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o lançamento tributário como rendimento omitido
decorrente de contratos de arrendamento rural, na forma de aluguel como
disposto na legislação anteriormente citada.
10.
Adicionalmente, ainda quanto às alegações dos recorrentes, registra
adicionalmente este Relator que:
a) A própria Lei no. 4.504 de 1964, em seu art. 95, I, estabelece que também no
arrendamento rural há possibilidade de retardamento da colheita por motivo de força maior,
hipótese em que considerar-se-á o prazo de arrendamento prorrogado nas mesmas condições, até
sua ultimação. Assim, acerca da cláusula 5.14 (de e-fl. 48) citada pela recorrente, a discussão
jurídica que, no entendimento deste relator, poderia se admitir seria a validade de tal cláusula de
exclusão de responsabilidade frente à referida Lei no. 4.504, de 1964, no caso de rescisão do
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
36
contrato (ora caracterizado como de arrendamento rural), pela outorgada Klabin S.A., diante da
ocorrência da hipótese ali prevista. Tudo isto, note-se, sem significar, diante da competente
fundamentação supra, que tal cláusula tivesse o condão de afastar a caracterização do contrato
como de arrendamento rural, como tencionam os recorrentes.
b) O próprio autuado, Sr. Nilton Pereira dos Santos, através de declaração de e-fl.
51, afirma expressamente que “inexistem despesas de custeio, de investimento ou outras
despesas suportadas pelo declarante no período de 01.01.2013 a 31.12.2015 relativo ao
CONTRATO DE PARCERIA AGROFLORESTAL no. 123/2006”;
c) O art. 95 da Lei no. 4.504, de 1964, estabelece, em seu caput, princípios a serem
observados quando da celebração de arrendamento rural, o que não significa que a ausência de
previsão expressa, literal, em contrato de um daqueles princípios afaste a caracterização do
contrato como de arrendamento, a partir da possibilidade de utilização de tais princípios para fins
interpretativos, sem qualquer violação ao art. 110 do CTN;
d)
A propósito, alinho-me à decisão de piso, no sentido de que os pontos
fulcrais para a caracterização do contrato sob análise sejam a remuneração certa auferida pelo Sr.
Nilton Pereira dos Santos durante a vigência do contrato, concomitante com o não
compartilhamento de riscos pelo proprietário, a partir de: a) inexistência de qualquer tipo de
incerteza de sua remuneração decorrente de um maior ou menor volume de produção de frutos,
durante a vigência do contrato; b) Como bem ressaltado acima, a desnecessidade de devolução de
qualquer quantia (alegadamente antecipada), no caso de ocorrência de hipótese de caso fortuito
ou força maior que impedisse a colheita e c) Inexistência de despesas incorridas pelo proprietário
autuado, conforme declaração de e-fl. 51;
e) Também presente, para o arrendamento rural, a possibilidade de prorrogação do
prazo de colheita para além do prazo de arrendamento (agora consoante art. 95, III da já referida
Lei no. 4.504, de 1964), tal como previsto na cláusula 6(b), de e-fl. 41, assim, novamente sem que
tal cláusula significasse qualquer inconsistência com a caracterização do contrato como de
arrendamento rural;
f) O que se verifica é que o contribuinte e a responsável solidária tentaram, através
da fixação realizada pelas cláusulas (7) e (8) de e-fl. 42, transmudar a participação percentual em
frutos (assim, incerta, dependente da produção), necessariamente típica das parcerias
agrícolas/extrativas (consoante art. 96, VI da Lei no. 4.504, de 1964) em montante mensal certo, a
ser recebido pelo proprietário das terras contratado, assim, caracterizada a prática exterior, por
autuado e por corresponsável, de um negócio jurídico (parceria) que não corresponde à vontade
subjetiva das respectivas partes, qual seja, de celebrarem um contrato de arrendamento, com
pagamento mensal em base certa, independente dos frutos, ainda que reajustável por índices
inflacionários, consoante cláusula (9), também de e-fl. 42.
g) Note-se, ainda, que não há, no contrato de e-fls. 32 a 50, qualquer previsão de
ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de acordo com a produção, ao final do
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
37
contrato, conforme mandatório no caso de parceria agrícola ou extrativa, a partir do art. 96, §2o.,
da já citada Lei no. 4.504, de 1964, ajustamento este mandatório no caso de contrato de parceria
que preveja remuneração certa ao parceiro, conforme possibilidade argumentada pelos
recorrentes;
h) A eleição das madeiras de interesse ao processo produtivo de Klabin S/A (pinus e
eucalipto) e a destinação da totalidade produção das áreas agrícolas também àquela Klabin S/A
são indícios adicionais, relevantes e convergentes com a interpretação ora adotada, de se estar
diante de área arrendada e não de parceria agrícola e extrativa;
i) Não há, aqui, somente uma “divergência interpretativa quanto ao momento de
tributação”, mas, sim, verifica-se a existência de formalização de contrato de parceria em
dissonância com a vontade subjetiva das partes de celebração de arrendamento, evidenciada
através das condições estabelecidas para o suposto “contrato de parceria agroflorestal”. Os
distintos momentos de tributação são mera consequência lógica de tal discrepância entre o
contrato formalizado e a vontade subjetiva, evidenciada através das cláusulas contratuais.
11. Assim, de se manter a caracterização do contrato em análise como de
arrendamento rural, bem assim sem reparos a caracterização da infração de classificação indevida
de rendimentos.
2.2) Quanto à multa agravada/qualificada
12.
Entendo plenamente aplicável aqui, novamente, o já decidido por este
Conselho, por unanimidade de votos, no âmbito do Acórdão CARF no. 2201-012.351, constatada,
repita-se, a identidade de situação jurídica entre aquele caso e o que ora se analisa, inclusive
quanto à motivação da acusação fiscal para a qualificação, ressalte-se, idênticas para o presente
feito e para o processo 12571.720077/2018-41 (vide e-fls. 249/250 do presente feito)1. Assim,
adoto quanto ao tema, inicialmente, uma vez mais a seguinte motivação de relatoria da
Conselheira Luana Esteves Borges:

“(...)
A autoridade lançadora assim justifica a qualificação da multa de ofício (fl. 164):
In casu, verifica-se que ao arquitetar, oferecer e realizar um negócio jurídico com
as vestes de contrato de parceria, quando, de fato, trata-se de um contrato de
arrendamento, com o nítido objetivo de intencionalmente reduzir o valor do
Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais arrendadas (oferecendo um
produto mais atrativo no mercado) e de garantir os seus estoques de madeira
futuros para a realização de seu objeto social, a KLABIN S.A. e o arrendante (QUE
OMITIU OS RENDIMENTOS RECEBIDOS), em um acordo de vontades livre e
consciente para esse desiderato, trouxeram à lume condutas que que se

1 Excetuado somente o fato de que se está, no caso daquele outro Acórdão, diante de contratante pessoa física diversa
(envolvendo, porém também a Klabin S/A como contraparte).
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
38
amoldaram as disposições legais caracterizadoras de fraude e conluio previstos na
citada Lei 4.502/1964.
Ademais, também restou comprovado que a forma adotada pelas partes para a
realização desse desiderato foi simulada (contrato de parceria) para encobrir a
real essência do negócio jurídico que fora dissimulado, qual seja, a de
arrendamento rural, portanto, a situação fática também se amolda ao instituto
da simulação previsto no art. 167 do Código Civil de 2002, tendo como
consequência a nulidade do contrato simulado e a prevalência do contrato
dissimulado, o qual reflete a verdade dos fatos.
Como já demonstrado nesse voto, o que define a natureza jurídica de um
contrato não é o nome que as partes lhe dão, mas o conteúdo de suas cláusulas
e os direitos e obrigações que ele estabelece. A sua natureza é sempre
determinada pelo conteúdo, por suas cláusulas, em suma, pelas obrigações e
prestações assumidas. Foi analisado pela fiscalização os conteúdos dos
contratos para determinar o tipo de negócio efetivamente praticado.
Apesar dos argumentos trazidos na peça recursal, a conduta dolosa se mostra
evidente quando ficou demonstrado que o Recorrente buscou disfarçar o
verdadeiro objetivo, que era a celebração de um contrato de arrendamento, por
meio de contratos de venda de safra futura, vinculados aos instrumentos de
parceria rural. Com isso, reduziu de forma intencional o valor dos tributos
recolhidos.
Portanto, estando caracterizado o intuito doloso e, sendo esse o fundamento
para a aplicação da multa qualificada, conforme disposto nos artigos 71 e 72 do
Decreto 4.502/1964, conclui-se que a qualificação da multa de ofício foi
corretamente aplicada pela autoridade fiscal.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa
qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos
termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o
percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para
100%.
13.
Ou seja, a partir da fundamentação e do já exposto no presente voto,
também concluo pela existência de conduta necessariamente dolosa perpetrada pelo recorrente,
na qualidade de receptor de recursos indevidamente classificados como de atividade rural, a partir
de simulação de parceria agrícola/extrativa, quando se estava, a partir das evidências coligidas aos
autos, diante de vontade subjetiva das partes de celebração de arrendamento rural.
14.
Todavia, a partir da superveniência da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430, de 1996, cediço que, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, deve-
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
39
se reduzir a multa a este patamar, aplicando-se o princípio da retroatividade da legislação mais
benéfica.
15.
Assim, diante do contexto e conclusões atingidas, totalmente inaplicável que
se cogite de possível conduta culposa, restando somente aplicável a retroatividade benigna
decorrente da edição da Lei no. 14.689, de 2023, cabendo a redução o percentual aplicável da
multa qualificada de 150% para 100%.
2.3)
Conclusão.
16.
Conclusivamente, com base no acima exposto, quanto ao recurso do
contribuinte autuado, Sr. Nilton Pereira dos Santos, voto por conhecer do recurso, para dar-lhe
provimento parcial, reduzindo o percentual da multa qualificada aplicada de 150% para o
percentual de 100%, a partir da retroatividade benigna da Lei no. 14.689, de 2023.
3. Do recurso da responsável solidária Klabin S/A
3.1) Premissas
17.
Inicialmente, quanto à matéria de existência interesse comum/imputação de
responsabilidade solidária com fulcro no art. 124, I, do mesmo CTN, registro que há muito me
alinho integralmente ao teor dos Pareceres Cosit no. 04, de 2018 e PGFN/CRJ/CAT no. 55, de 2009,
na forma também adotada por diversos outros Conselheiros e Colegiados deste Conselho,
consoante perfeitamente resumido pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, quanto da
prolação, pela 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Acórdão Carf no. 9.303-
011.474, de 15 de junho de 2021, verbis:
“(...)
Inicialmente, passo a expor meu entendimento sobre a interpretação da
expressão “interesse comum” de que trata o artigo 124, inciso I do CTN. Neste
sentido, compartilho do entendimento exposto no Parecer Normativo COSIT no 4,
de 10/12/2018, que abaixo, parcialmente, transcrevo:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
40
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
(grifo do Relator do presente Recurso Voluntário)
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...).
Fundamentos Notas Introdutórias
[...]
8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de
responsabilização tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-
matriz de incidência tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da
regra-matriz de responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não
obstante na substituição tributária a responsabilização já ocorrer
automaticamente com o fato jurídico tributário).
(...).
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
41
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas
deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou.
(...)
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua
como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os
vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com
a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser
responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui
o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos
ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta. (grifo do
Relator do presente Recurso Voluntário)
(...).
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
42
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo)”.
Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I, do CTN, é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por
pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também
quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a supressão
indevida de tributos. O parecer traz, exemplificativamente, três situações: grupo
econômico irregular, cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato
gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e planejamento
tributário abusivo.
(...)”
18.
Acresça-se aos excertos supra do Parecer Normativo Cosit no. 04, de 2018, os
seguintes itens daquele ato normativo, ao qual também acedo integralmente:
“(...)
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária
solidária, (...)
(...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão
fiscal. Atos que configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode
ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de
manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez
que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
43
exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse objetivo2. Há,
portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de
realizar o elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse
econômico não pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há
que estar presente vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou
com o responsável por substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria
técnica, assim, não tem o condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo
na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do
ato ilícito.
(...)”
19.
Assim, passo, à luz das premissas supra, à análise da acusação formalizada
pela autoridade fiscal, ou seja, verificando-se a pertinência ou não da imputação realizada à Klabin
S/A.
19.1) Há nexo causal cristalino entre a participação individual e ativa da
corresponsável (Klabin S/A) no contrato de e-fls. 32 a 50 (como contraparte do autuado), uma vez
que é através de tal contrato, cuja essência (de arrendamento rural) diverge da sua forma (de
parceria), que se configurou a situação jurídica prejudicial ao Fisco ora constatada;
19.2) O referido interesse comum estabelecido pelo art. 124, I do CTN, não
depende de que as pessoas se encontrem no mesmo lado da relação jurídica, sendo o dispositivo
aplicável sempre que se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a supressão
indevida de tributos, como é o caso;
19.3) Conforme muito bem detalhado às e-fls. 245/246 do Termo de Verificação
Fiscal, há benefício de economia tributária para o responsável solidário3, a partir da negociação
em condições mais vantajosas do preço de locação (em especial ao considerar que o alegado
contrato de “parceria” era oferecido como produto no site da empresa Klabin S/A pelo menos até
17/10/2024), restando assim presentes, além do dolo cristalino decorrente da dissimulação
contratual, também as condições para tal responsabilização com fulcro no art. 124, I, consoante

2 A situação aqui é distinta da responsabilidade tributária a que se refere o art. 135 do CTN, cuja configuração do ato
ilícito pode se dar tanto por condutas dolosas como culposas, conforme consta do Parecer PGFN/CRJ/CAT/No55/2009:
"A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da suficiência da presença de culpa,
deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a
presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa)."
3 Quanto ao tema, as alegações de se tratar de mero diferimento de tributo e de que haveria a perda da dedução das
parcelas de arrendamento (ao se formalizar o contrato de parceria), deduzidas em sede de Recurso Voluntário
encontram-se desacompanhadas de qualquer evidência quantitativa detalhada que as sustentasse, com o ônus probatório
aqui incumbente aos recorrentes, com fulcro na aplicação subsidiária do art. 373, II, do CPC/2015.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
44
novamente muito bem exposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no âmbito do
Acórdão CSRF no. 9.303-011.474, verbis:
“(...)
Dentro deste contexto, entendo que existem dois requisitos para imputar
solidariedade, nos moldes do inciso I, do art. 124, do CTN:
(i)
a situação sob discussão tem que ser constituída de um ou mais atos
ilegais; e
(ii)
a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada/espelhada
pela situação, mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem
financeira.
Em resumo, nos autos foram coligidos uma série de indícios, aliada à constatação
de que os imputados como responsáveis, receberam benefícios econômicos,
diretos ou indiretos, frutos das práticas que redundaram na sonegação de tributos
devidos. (...)”
20.
Assim, há, contrariamente ao que querem fazer crer os recorrentes,
participação consciente, através de condutas comissivas da pessoa jurídica solidária, em ato
(contrato de “parceria”), fundamental para a configuração da situação jurídica vinculada à
indevida classificação dos valores objeto de lançamento e geradora de economia tributária ilícita.
21.
Como fundamentação adicional, perfeitamente aplicável ao fato a
fundamentação a seguir, novamente constante do Acórdão Carf no. 2201-012.351 e onde também
se concluiu unanimemente pela manutenção da corresponsável no polo passivo da obrigação
tributária, expressis verbis:
“(...)
Da Responsabilidade Solidária
Assim fundamentou a fiscalização a existência de responsabilidade tributária da
empresa Klabin S.A. nos fatos apurados:
Na presente fiscalização, por sua vez, o que se tem é a chamada
“Responsabilidade Tributária Solidária de Fato” entre o Sr. (...) e a pessoa jurídica
KLABIN S/A em função do evidente interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária principal (Lei no 5.172/66, art. 124, I).
Insta mencionar que ao transmutar o Contrato de Arrendamento Rural em um
suposto Contrato de Parceria Rural, o proprietário da terra, QUE NO CASO
CONCRETO SIMPLESMENTE OMITIU OS RENDIMENTOS RECEBIDOS DA KLABIN S/A,
caso optasse por tributar tais rendimentos como oriundos de “parceria rural”
poderia se beneficiar indevidamente da seguinte forma:

Locupletar-se de eventuais despesas de livro-caixa (previsto no art. 18 da Lei
9.250/1995; art. 4° da Lei 8.023/1990; art. 60 e 63 do Decreto 3.000/1999;
art. 11da IN SRF 83/2001);
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
45

Valer-se da prerrogativa de tributar apenas 20% das supostas receitas rurais
(previsto no art. 5o da Lei 8.023/1990; art. 71 do Decreto 3.000/1999);

Compensar-se com eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores
(conforme art. 19 da Lei 9.250/1995; artigos 65 e 66 do Decreto 3.000/1999).
Em contrapartida, o arrendador, haja vista a economia tributária acima ventilada,
pode pagar um menor preço na locação do imóvel rural, ampliando seus lucros
pela menor despesa operacional, em aproximadamente 23,28% (considerando-se
alíquota de IR em 27,5%, presunção do resultado em 20%, e desconsiderando-se
eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores e demais deduções).
(...)
Assim sendo, em solidariedade com o fiscalizado, conclui-se pela inclusão no polo
passivo da relação obrigacional jurídico tributária em foco, da mentora do
contrato de arrendamento (simulado como parceria rural) e beneficiária de
vantagem econômica na locação de imóvel rural em detrimento do Fisco Federal.
Quanto à pessoa jurídica KLABIN S/A, insta martelar que o seu interesse na
situação objeto da fiscalização também se tem por irrefutável, caso contrário,
bastaria firmar um simples contrato de arrendamento rural em vez de simular
uma parceria rural em conjunto com a compra e venda das árvores de
pinus/eucalipto.
Em relação à solidariedade, cabe observar a situação descrita no art. 124, I, do
CTN, enquadrando-se como solidariamente obrigado as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Portanto, são dois os tipos de solidariedade na obrigação tributária: a primeira é
das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador e, a segunda, quando definidos por lei.
A última hipótese não comporta maiores dificuldades visto que a lei define as
pessoas solidárias com o pagamento da dívida tributária. Já a primeira, requer a
análise individual de cada situação para determinar se existe interesse comum,
acarretando a solidariedade. Entenda-se como interesse comum o fato de o
responsável solidário ter benefícios econômicos na situação que constitua o fato
gerador da obrigação, o que deve ser demonstrado na ação fiscal.
No presente caso, a análise do “Contrato de Parceria Agroflorestal no 124/200”,
celebrado entre o contribuinte e a Klabin S.A. (fls. 16/37), bem como como as
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
46
provas colhidas durante o procedimento fiscal, evidencia de forma inconteste que
a pessoa jurídica solidária participou de maneira essencial e integrada na
configuração da situação tributável.
Os elementos probatórios demonstram que:
1. Exploração exclusiva da atividade – A Klabin S.A. deteve a condução integral da
exploração econômica da área rural (5.679.700 m2), assumindo todos os custos,
despesas e riscos inerentes, desde o plantio até a colheita, sem qualquer
ingerência do proprietário nas decisões técnicas ou comerciais (itens 4.2, 4.3 e
correlatos das Cláusulas Gerais).
2. Remuneração fixa e pré-determinada – O contrato estabeleceu pagamentos
mensais certos ao proprietário, atualizados por índice vinculado ao preço da soja,
independentemente da efetiva produção ou das oscilações de mercado,
afastando a partilha de riscos e resultados que caracteriza a verdadeira parceria
rural.
3. Simulação da natureza contratual – Apesar da denominação de “parceria
agroflorestal”, o conjunto das cláusulas e a dinâmica contratual revelam
inequívocos elementos do arrendamento rural, com retribuição fixa e ausência de
participação do proprietário na atividade, ensejando enquadramento tributário
indevido.
4. Atuação coordenada para efeitos tributários – A estrutura contratual beneficiou
o contribuinte ao permitir-lhe tributar os valores recebidos como receita de
atividade rural, afastando a incidência da tributação aplicável aos aluguéis, ao
mesmo tempo em que atendeu ao interesse da Klabin S.A. em assegurar a posse e
exploração integral da área sem os ônus de uma relação típica de compra e venda
ou de parceria verdadeira.
Não se está diante, portanto, de relação jurídica entre partes em polos opostos,
mas de verdadeira convergência de vontades para a consecução de um resultado
comum: a exploração econômica da área rural sob forma contratual que afastasse
a incidência tributária adequada. Esse cenário se amolda, com precisão, à
hipótese prevista no art. 124, I, do CTN, pois houve efetiva participação da Klabin
S.A. na constituição da situação que gerou o tributo, mediante conduta ativa e
consciente, de modo indissociável do contribuinte principal.
Ressalte-se que a responsabilização solidária não exige prova de dolo específico
quanto à supressão ou redução de tributo, bastando a demonstração do vínculo
jurídico e da atuação conjunta na realização do fato gerador. Aqui, esse vínculo foi
amplamente comprovado, seja pela condução integral da atividade pela Klabin
S.A., seja pela pactuação de cláusulas contratuais que afastaram qualquer risco do
proprietário e asseguraram remuneração fixa, desnaturando a parceria rural.
Diante desse quadro, restando plenamente caracterizado o interesse jurídico
comum e a participação essencial da Klabin S.A. na configuração do fato gerador
do IRPF lançado, impõe-se a manutenção de sua sujeição passiva na qualidade de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.658 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2018-76
47
responsável solidária, abrangendo tributo e penalidades, nos exatos termos do
lançamento.
(...)”
22.
Dessarte, a partir de tudo quanto exposto, nego provimento ao Recurso
Voluntário da empresa Klabin S/A, mantendo sua responsabilidade solidária quanto ao crédito
constituído.
3. Conclusão.
23.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, conjuntamente apresentado pelo contribuinte autuado e pela corresponsável, para
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, a partir da
retroatividade benéfica do percentual estabelecido pela Lei no. 14.689, de 2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 470
DF CARF MF
Original